Tribunal: TJBA
Processo: 8005831-11.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005831-11.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EUNICE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES, LUIZ HENRIQUE FERNANDES CHARAO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RECONHECIMENTO DE ASSINATURA EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado e de indenização por danos morais. A autora sustentou ausência de contratação e cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica; e (ii) saber se restou comprovada a inexistência de contratação válida que justificasse os descontos no benefício previdenciário da autora.

III. Razões de decidir

A autora reconheceu, em audiência de instrução e julgamento, a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, o que afasta a necessidade de produção de prova pericial.

O extrato bancário da conta em que a autora recebe seus proventos comprova o depósito do valor contratado, demonstrando a efetiva liberação do empréstimo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento da assinatura em audiência judicial torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica. 2. A comprovação do depósito do valor contratado em conta bancária do beneficiário afasta a tese de inexistência de contratação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, § único, e 373, I; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.636.114/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005831-11.2020.8.05.0022
, em que figuram como apelante EUNICE DA SILVA SANTOS e como apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.